Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-43.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004368-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANESSA BEATRIZ PEREIRA BOA SORTE - CPF: 052.051.861-60 (RECORRENTE), ROBERTO NASSIF PRIETO - CPF: 015.562.552-76 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

PIX REALIZADO PARA PESSOA ERRADA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida,
não há qualquer óbice ao seu conhecimento
.

2.
A instituição financeira não é responsável por eventuais
prejuízos sofridos por
cliente que realiza pagamento ou transferência via PIX para destinatário errado. N
essas hipóteses
, não h
á falha na prestação do serviço, mas erro imputável exclusivamente ao cliente.

3.
Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004368-43.2023.8.11.0003

Origem
:

2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

WANESSA BEATRIZ PEREIRA BOA SORTE

Recorrido
:

NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

WANESSA BEATRIZ PEREIRA BOA SORTE

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
NU PAGAMENTOS S.A.

Noticiou
que: a)
é
cliente
da
instituição

requerida
; b)
em
17/01/2023
realizou
um PIX de R$83,00
equivocadamente
para
uma

pessoa

errada
; c) o
destinatário
da
importância

não

lhe

devolveu
a
quantia

transferida
; d)
ao

procurar
a
parte

reclamada

esta
se
negou

em

auxiliá
-lo
na

solução
do
problema
; e
e
)
registrou

reclamação
no Banco Central e
não

obteve

resposta
.

Sentença

proferida
no ID175165167
/PJe
2
.
Concluiu
que: a)
não

há

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
; b)
houve

negligência

exclusiva
da
parte

consumidora
.
Julgou

improcedente
s

os

pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID175165168
/PJe
2
.
Sustentou
que
a

instituição

foi

omissa

na

tentativa
de
solucionar
o
problema

relatado
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgamento

procedente
dos
pleitos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID175165168
/PJe
2
.

Argumentou
que: a) o
recurso

não

observou
o
princípio
da
dialeticidade
e; b) a
sentença

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que a
reclamada

não

cometeu

nenhuma

conduta

ilícita
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que a
parte

reclamada

foi

omissa

na

tentativa
de
solucionar
o
problema
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

P
IX
realizado para pessoa errada.

Nos
termos
da
Resolução

nº
1/2020 do Banco Central do
Brasil
, o
Pix
é
um

arranjo de pagamentos, que pode ter por finalidade
operações de compra ou transferência
,
realizadas de
forma

imediata
entre
instituições

financeiras
.

Considerando
que as
transferências

são

realizadas

em

poucos

segundos
,
os

usuários

pagantes

devem

redobrar

a

atenção

na

realização

deste

tipo
de
operação
, pois,
uma

vez

realizado
o
comando
,
a

instituição

financeira

não
pode
mais

reverter
o
pagamento
.

Quando
o

usuário

pagador

efetua
o
pagamento
para a
pessoa

errada
,
ou

seja
,
em

situações

que não envolvem

fraude
,
nos

termos
do art. 40 e
seguintes
da
referida

resolução
, o
usuário

pagador

deverá

procurar

diretamente
o
usuário

recebe do r e solicitar a devolução da quantia

transferida

equivocadamente
.

Caso
o
usuário

pagador

tenha
dificuldade
para
contatar
o
usuário

recebedor
,
poderá

procurar
o "
participante

prestador
de
serviço
de
pagamento
do
usuário

recebedor
" (
instituição

financeira
que
recebeu
a
quantia
) e
solicitar

sua
intermedia
ção

na

devolução
da
quantia
.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante
entrou em contato com a parte reclamada,
na condição de "
participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador" (ID 175165152/PJe2), todavia, não
buscou
contato com o usuário recebedor e nem com o "
participante prestador do serviço de pagamento do usuário recebedor".

Desse modo, não
há como responsabilizar a parte reclamada pelo
equívoco
cometido pela parte reclamante no momento de realizar o PIX, visto que não violou nenhuma regra normativa, não contribuiu para o prejuízo noticiado e, muito menos, têm os dados cadastrais
do usuário recebedor
,
para auxiliá-lo na intermediação do procedimento de devolução da quantia transferida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023